Tribunal: TJES
Processo: 0000076-76.2023.8.08.9101
Classe: RECLAMAÇÃO
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma de Uniformização de Lei
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000076-76.2023.8.08.9101
RECLAMAÇÃO (12375)
RECLAMANTE: SONIA MARIA PEREIRA DA CONCEICAO e outros (5)
RECLAMADO: 3ª TURMA DO COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Agravo Interno nos autos da Reclamação nº 0000076-76.2023.8.08.9101

Processo de origem:
0000799-41.2020.8.08.0035
.

Reclamante/Agravante:
SONIA MARIA PEREIRA DA CONCEICAO e outros
.

Reclamado/Agravado:

3
ª
TURMA RECURSAL

Interessad
os
:

MUNICÍPIO DE VILA VELHA e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VILA VELHA
.

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS. DECISÃO QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL. ART 988 DO CPC. AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DE
AFRONTA A JULGAMENTO DO STJ EM IRDR OU IAC. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

R
ELATÓRIO

Dispensado o relatório na forma do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

V O T O

Trata-se de Agravo Interno interposto por
SONIA MARIA PEREIRA DA CONCEICAO e outros
em face da decisão monocrática de fls. 197/198-v, que indeferiu a petição inicial da reclamação proposta, sob o fundamento de não estar configurada hipótese legal de cabimento do referido instrumento reclamatório, nos termos do art. 74 da Resolução
n.º
023/2016 do TJES.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Adentrando ao mérito, os Agravantes pretendem, através da Reclamação, a reforma do acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal, que negou provimento ao recurso inominado interposto pelos Autores/Agravantes, ao passo em que deu provimento ao recurso interposto pelos Demandados/Interessados, reconhecendo a prescrição de fundo de direito.

Para tanto, propôs a reclamação em epígrafe, no bojo da qual alega, em resumo, que o acórdão vergastado estaria em desconformidade com o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, quanto ao prazo prescricional da pretensão autoral.

Em suas razões recursais, a Agravante reproduz os mesmos argumentos apresentados na exordial, sem enfrentar, especificamente, os fundamentos do
decisum
atacado, motivo pelo qual não são hábeis a infirmá-lo.

De todo modo, ao contrário do que aduz a Agravante, a matéria em questão não se enquadra
nas hipóteses de cabimento de reclamação, por não estar inserida no rol do art. 988 do CPC
e do art. 74 da Resolução n.º 023/2016 TJES
.

De plano, ressalta-se que, em razão de sua natureza excepcional, a reclamação não autoriza revisitar o teor da decisão impugnada por meio do mero reexame de questões já decididas, sendo vedada a sua utilização como sucedâneo recursal.

Com efeito, a Lei n.º 13.256/2016 restringiu o cabimento da reclamação, ao retificar a redação do inciso IV do art. 988 do Código de Processo Civil, o qual, antes, admitia a reclamação para
"garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência
".

Desse modo, após a alteração legislativa, o inciso IV do artigo 988 do CPC passou a enunciar como hipótese de cabimento da reclamação somente a garantia da observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência, restringindo, assim, os casos repetitivos que ensejariam a sua propositura.

Restaram delimitadas, então, as seguintes hipóteses de cabimento:

Art. 988.
Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I -
preservar a competência do tribunal;

II -
garantir a autoridade das decisões do tribunal;

III
- garantir a observância de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

III
– garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

(Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)
(Vigência)

IV
- garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência.

IV
– garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;

(Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)
(Vigência)

Da leitura do dispositivo acima, infere-se que a reclamação consiste em ferramenta processual de fundamentação vinculada.

No caso em exame, conforme relatado, a parte Agravante alega violação ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, acerca da prescrição da pretensão autoral.

No entanto, necessário se faz a demonstração analítica de que o caso se insere em uma das hipóteses de cabimento da Reclamação em vigência, não sendo suficiente, por si só, a invocação de julgados esparsos do Tribunal de Justiça, da Turma de Uniformização ou do Superior Tribunal de Justiça.

Inclusive, por ocasião do julgamento da Reclamação n.º 36.476/SP (2018/0233708-8), de relatoria da Min. Nancy Andrighi (DJe de 06/03/2020), a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, interpretando o artigo 988 do CPC, assinalou a inadequação desta via para controle de aplicação de tese fixada em recurso repetitivo.

Outra questão apontada pela Relatora no voto condutor diz respeito à inovação introduzida pela Lei n.º 13.256/2016 – a mesma que excluiu da reclamação o exame da aplicação das teses firmadas em recursos repetitivos – ao inserir o §5º ao artigo 966 do CPC, admitindo a propositura de ação rescisória contra acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos que não tenha considerado a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento.

Seria, por assim dizer, uma compensação ao jurisdicionado em face da impossibilidade de manejar a reclamação para confrontar a má aplicação do precedente no caso concreto.

Vejamos a ementa do acórdão:

RECLAMAÇÃO. RECURSO ESPECIAL AO QUAL O TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU SEGUIMENTO, COM FUNDAMENTO NA CONFORMIDADE ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO STJ EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (RESP 1.301.989/RS - TEMA 658). INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL LOCAL. DESPROVIMENTO. RECLAMAÇÃO QUE SUSTENTA A INDEVIDA APLICAÇÃO DA TESE, POR SE TRATAR DE HIPÓTESE FÁTICA DISTINTA. DESCABIMENTO. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. Cuida-se de reclamação ajuizada contra acórdão do TJ/SP que, em sede de agravo interno, manteve a decisão que negou seguimento ao recurso especial interposto pelos reclamantes, em razão da conformidade do acórdão recorrido com o entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.301.989/RS, julgado sob o regime dos recursos especiais repetitivos (Tema 658).

2. Em sua redação original, o art. 988, IV, do CPC/2015 previa o cabimento de reclamação para garantir a observância de precedente proferido em julgamento de "casos repetitivos", os quais, conforme o disposto no art. 928 do Código, abrangem o incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR) e os recursos especial e extraordinário repetitivos.

3. Todavia, ainda no período de vacatio legis do CPC/15, o art. 988, IV, foi modificado pela Lei 13.256/2016: a anterior previsão de reclamação para garantir a observância de precedente oriundo de "casos repetitivos" foi excluída, passando a constar, nas hipóteses de cabimento, apenas o precedente oriundo de IRDR, que é espécie daquele.

4. Houve, portanto, a supressão do cabimento da reclamação para a observância de acórdão proferido em recursos especial e extraordinário repetitivos, em que pese a mesma Lei 13.256/2016, paradoxalmente, tenha acrescentado um pressuposto de admissibilidade - consistente no esgotamento das instâncias ordinárias - à hipótese que acabara de excluir.

5. Sob um aspecto topológico, à luz do disposto no art. 11 da LC 95/98, não há coerência e lógica em se afirmar que o parágrafo 5º, II, do art. 988 do CPC, com a redação dada pela Lei 13.256/2016, veicularia uma nova hipótese de cabimento da reclamação. Estas hipóteses foram elencadas pelos incisos do caput, sendo que, por outro lado, o parágrafo se inicia, ele próprio, anunciando que trataria de situações de inadmissibilidade da reclamação.

6. De outro turno, a investigação do contexto jurídico-político em que editada a Lei 13.256/2016 revela que, dentre outras questões, a norma efetivamente visou ao fim da reclamação dirigida ao STJ e ao STF para o controle da aplicação dos acórdãos sobre questões repetitivas, tratando-se de opção de política judiciária para desafogar os trabalhos nas Cortes de superposição.

7. Outrossim, a admissão da reclamação na hipótese em comento atenta contra a finalidade da instituição do regime dos recursos especiais repetitivos, que surgiu como mecanismo de racionalização da prestação jurisdicional do STJ, perante o fenômeno social da massificação dos litígios.

8. Nesse regime, o STJ se desincumbe de seu múnus constitucional definindo, por uma vez, mediante julgamento por amostragem, a interpretação da Lei federal que deve ser obrigatoriamente observada pelas instâncias ordinárias. Uma vez
uniformizado o direito, é dos juízes e Tribunais locais a incumbência de aplicação individualizada da tese jurídica em cada caso concreto.

9. Em tal sistemática, a aplicação em concreto do precedente não está imune à revisão, que se dá na via recursal ordinária, até eventualmente culminar no julgamento, no âmbito do Tribunal local, do agravo interno de que trata o art. 1.030, § 2º, do CPC/15.

10. Petição inicial da reclamação indeferida, com a extinção do processo sem resolução do mérito.

(STJ, Rcl 36476 / SP, Relatora: Ministra Nancy Andrihgi, Corte Especial, julgado em 05/02/2020, DJe 06/03/2020).

Aliás, este posicionamento já vinha sendo adotado de forma pacífica pelo STJ. Vejamos:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO POR NÃO OBSERVÂNCIA DE ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO. ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA DE JUIZADO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ALEGAÇÃO DE ROTINEIRA NÃO ACEITAÇÃO DE PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO PELA TURMA RECURSAL DO PARANÁ. INOVAÇÃO RECURSAL. 1. Não é cabível o manejo da reclamação com o fim de aferir suposto desrespeito, por parte de turma de juizado especial, às teses firmadas em recurso representativo da controvérsia. Precedentes. 2. A assertiva de rotineira não aceitação de pedido de uniformização pela Turma Recursal do Paraná não consta da petição inicial da reclamação, constituindo-se em inadmissível inovação recursal. 3. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (STJ, AgInt na Rcl 33657 / PR, Relator: Min. OG Fernandes, Primeira Seção, julgado em 23/10/2019, DJe 08/11/2019).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL RECLAMADO QUE NÃO OFENDE OBJETIVAMENTE DECISÃO EMANADA DO STJ. DESCABIMENTO.

1. Para que a reclamação constitucional seja admitida, é imprescindível que se caracterize, de modo objetivo, usurpação de competência deste Tribunal ou ofensa direta à decisão aqui proferida, circunstâncias não evidenciadas nos autos.

2. É incabível o manejo da reclamação como sucedâneo recursal, com vistas a adequar o julgado impugnado à jurisprudência do STJ, mesmo que consolidada em súmula ou recurso repetitivo. Precedentes.

3. A Resolução STJ n. 12/2009, que previa o cabimento de reclamação para esta Corte com o fim de examinar divergência jurisprudencial entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e a jurisprudência do STJ, foi expressamente revogada pela Emenda Regimental n. 22, de 16/03/2016, já em vigor quando do ajuizamento da presente medida, em 18/05/2017.

4. Agravo interno não provido.

(STJ, AgInt na Rcl 34655 / DF, Relatora: Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 11/04/2018, DJe 13/04/2018) – destaquei.

AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO - OBJETIVO DE APLICAÇÃO DE TESE FIRMADA EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO - INVIABILIDADE - ESCÓLIO JURISPRUDENCIAL - DELIBERAÇÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU LIMINARMENTE A RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. INSURGÊNCIA DA AUTORA.

1. Somente caberá reclamação quando um órgão julgador estiver exercendo competência privativa ou exclusiva deste Tribunal ou, ainda, quando as decisões deste não estiverem sendo cumpridas por quem de direito. Não se presta, portanto, para garantir a autoridade de entendimento jurisprudencial tido como sedimentado pela parte recorrente, proferido em julgados de natureza subjetiva, dos quais ela não figurou como parte.

2. "As orientações emanadas em recursos especiais repetitivos não detêm força vinculante ou efeito erga omnes, não autorizando, por si só, o ajuizamento da reclamação constitucional contra decisão judicial que venha a contrariá-las, proferida em processo diverso." (ut. AgRg na Rcl 8.264/RN, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 26/08/2014) Precedentes do STJ.

3. Agravo interno desprovido.

(STJ, AgInt na Rcl 34896 / SP, Relator: Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 13/12/2017, DJe 01/02/2018) - destaquei.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUNAL DE APELAÇÃO. PROCESSAMENTO. SUSPENSÃO. RECLAMAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. NÃO CARACTERIZAÇÃO.

1. A reclamação de que tratam os artigos 105, inciso I, alínea "f", da Constituição Federal e 988 do Código de Processo Civil de 2015 não se presta para verificar eventual equívoco no sobrestamento do feito na origem, baseado na ordem emanada de decisão de afetação de recurso especial ao julgamento sob o rito dos repetitivos, nem para dirimir divergência com entendimento firmado em recurso repetitivo, haja vista a exclusão expressa de tal possibilidade pela Lei nº 13.256/2016, que alterou a redação do inciso IV do artigo 988 do Código de Processo Civil de 2015.

2. Agravo interno não provido.

(STJ, AgInt nos EDcl na Rcl 32709 / MG, Relator: Min. Ricardo Villas Bôas Cuevas, Segunda Seção, julgado em 26/04/2017, DJe 02/05/2017)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO DO ART. 105, I, f, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INTENTO DE APLICAÇÃO DE TESE FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC/73 NÃO PROFERIDA EM RELAÇÃO ÀS PARTES DA DEMANDA OBJETO DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO IMPROVIDO.

1. É cediço que a reclamação constitucional é um remédio destinado a preservar a competência do Superior Tribunal de Justiça ou para garantir a autoridade de suas decisões, sempre que houver indevida usurpação por parte de outros órgãos de sua competência constitucional, nos termos do art. 105, I, f, da Constituição Federal. Sendo assim, não se presta para compelir os Tribunais de Apelação a aplicarem, na apreciação de questões semelhantes, eventual tese firmada por esta Corte - mesmo que em recurso repetitivo -, salvo na hipótese de a decisão proferida se referir às mesmas partes envolvidas na lide objeto de reclamação e ter sido desrespeitada na origem, o que não corresponde, nem de longe, ao caso destes autos. Portanto, incabível o pedido de natureza flagrantemente recursal aqui intentado, ainda que sob a roupagem de reclamação.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ, AgInt na Rcl 28688 / RJ, Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/08/2016, DJe 29/08/2016).

À luz do exposto, sem adentrar no mérito quanto ao acerto do acórdão atacado, no que diz respeito à prescrição da pretensão autoral, resta clarividente a inadequação da via eleita.

Em caso de votação unânime, fica o recorrente obrigado ao pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, na forma do § 4º, do art. 1.021, do CPC.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, para manter incólume a decisão agravada.

É como voto.

VITÓRIA/ES,
[Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletr
ônica lançada no sistema]

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)